Tribunal: TCU
Processo: 002.568/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela CGU contra determinação expedida pelo Tribunal para que desse prosseguimento a tomada de contas especial instaurada pelo FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originalmente de tomada de contas especial, instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra em razão da omissão na prestação de contas do Convênio 10.007/2012, celebrado com o Município de São João da Ponta/PA, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pela Controladoria-Geral da União - CGU contra o Acórdão 8691/2021-TCU-Primeira Câmara , que determinou ao órgão que desse prosseguimento a outra tomada de contas especial do mesmo responsável investigado neste processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. alterar o teor do item 9.5 do Acórdão 8691/2021-TCU-Primeira Câmara , que passa a ter a seguinte redação: " 9.5. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que dê andamento à TCE 1893/2018, cujo responsável é Nelson Almeida Santa Brígida, no valor de R$ 71.206,00, devendo o fundamento para instauração constar do respectivo termo, bem como de todos os relatórios dela constantes, informando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre as providências adotadas. " 9.3. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e ao FNDE, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.